Tribunal: TJPA
Processo: 0856872-10.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0856872-10.2020.8.14.0301

APELANTE: VCI VANGUARD CONFECCOES IMPORTADAS S.A., VCI VANGUARD CONFECCOES IMPORTADAS S.A., ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ, VCI VANGUARD CONFECCOES IMPORTADAS S.A., VCI VANGUARD CONFECCOES IMPORTADAS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIFAL/ICMS. AUSÊNCIA DE ATO COATOR CONCRETO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que extinguiu mandado de segurança preventivo impetrado para afastar exigência do DIFAL/ICMS, ante a inexistência de ato coator concreto ou iminente.

II. Questão em discussão.

2. A controvérsia reside em saber se há ato concreto praticado pela autoridade coatora que justifique a impetração do mandado de segurança preventivo para afastar a cobrança do DIFAL/ICMS.

III. Razões de decidir.

3. A impetração de mandado de segurança exige a existência de ato concreto ou iminente de lesão a direito líquido e certo, nos termos da Lei 12.016/2009.

4. Guias de recolhimento juntadas aos autos não demonstram pagamento específico do DIFAL nem ato de cobrança pela autoridade fazendária.

5. Inexistência de ato preparatório ou de fiscalização que configure justa ameaça à esfera jurídica do impetrante.

6. Ausência de elemento novo a infirmar a decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese.

7. Agravo interno desprovido. À unanimidade.

Tese de julgamento: "O mandado de segurança preventivo exige demonstração concreta de ato coator ou iminente ameaça a direito líquido e certo, não bastando receio subjetivo de futura cobrança tributária."

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer o recuso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário virtual da 1ª (Primeira) Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de doze a dezenove de maio do ano de dois mil e vinte e cinco.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por VCI VANGUARD CONFECCÕES IMPORTADAS S.A. contra decisão unipessoal deste relator que extinguiu o mandado de segurança por si impetrado contra ato do Diretor de Arrecadação de Receitas do Estado do Pará, sendo a ementa proferida nos seguintes termos:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFAL/ICMS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INEXISTÊNCIA DE ATO COATOR. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

I. Caso em exame.

1. Apelações interpostas pelo Estado do Pará e pela empresa VCI Vanguard Confecções Importadas S.A. contra sentença que concedeu a segurança pleiteada no mandado de segurança impetrado para afastar a exigência do Diferencial de Alíquota (DIFAL) do ICMS em relação ao exercício de 2022.

II. Questão em discussão.

2. A controvérsia reside em verificar se há ato concreto praticado pela autoridade coatora que justifique a impetração do mandado de segurança para afastar a cobrança do DIFAL/ICMS.

III. Razões de decidir.

3. O mandado de segurança exige a comprovação de ato coator praticado ou iminente por parte da autoridade apontada, o que não foi demonstrado nos autos.

4. A inexistência de ato concreto de fiscalização, lançamento ou cobrança pelo Fisco inviabiliza a concessão da segurança, pois não se configura a justificada ameaça de lesão a direito líquido e certo.

5. Aplicabilidade da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que exige a efetiva ameaça decorrente de atos concretos ou preparatórios para a impetração de mandado de segurança preventivo.

6. Extinção do mandado de segurança sem resolução do mérito, nos termos do artigo 6º, § 5º, da Lei nº 12.016/09 e artigo 485, IV, do CPC.

IV. Dispositivo e tese. Mandado de segurança extinto sem resolução do mérito. Recursos prejudicados. Tese de julgamento: "O mandado de segurança exige a demonstração de ato coator concreto ou iminente para o seu cabimento, sendo insuficiente o receio subjetivo de futura cobrança tributária." Dispositivos relevantes citados: Lei 12.016/2009, art. 1º e art. 6º, § 5º; CPC, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2455575/RR, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 11/3/2024.

Em suas razões (id. 25758517, págs. 1/12), historia a agravante que impetrou mandado de segurança questionando a exigência do Diferencial de Alíquota (DIFAL) incidente sobre o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) em operações de mercadorias envolvendo consumidor final não contribuinte do tributo.

Frisa que há precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido da inconstitucionalidade da cobrança da exação antes de lei complementar nacional.

Diz que o juiz de origem concedeu a segurança e determinou que a autoridade impetrada não procedesse a cobrança do tributo no interstício de 1º/1/2022 31/12/2022.

Argumenta que interpôs apelação juntamente com o recorrido, sendo que, na apreciação de ambos os recursos, houve o reconhecimento da inexistência de prova pré-constituída e a extinção do
mandamus
.

Defende que a impetração da demanda ostenta caráter preventivo, uma vez que a atividade tributária é de natureza vinculada por força do artigo 3º c/c o artigo 142, ambos do Código Tributário Nacional (CTN).

Frisa que é desnecessária a existência concreta de ato coator, conforme julgados e doutrinas que menciona.

Sustenta que demonstrou o recolhimento do tributo, aduzindo que a comprovação está materializada em guias de recolhimento com o código específico que trata do Diferencial de Alíquota (DIFAL) e que em caso de não pagamento, estará sujeita a diversas medidas que irá inviabilizar a sua atividade.

Afirma a necessidade de aplicação de precedente vinculante que reconheceu a inconstitucionalidade de cobrança de Diferencial de Alíquota (DIFAL), conforme o Tema nº 1.093/STF.

Ao final, postula o conhecimento do recurso, o exercício do juízo de retração previsto no artigo 1.021, § 2º, do CPC, ou, em caso negativo, a sua submissão ao Colegiado com a análise da apelação interposta.

Recurso preparado (id. 25758518, pág. 1).

Em suas contrarrazões (id. 26159947, págs. 1/6), o agravado, após breve explanação dos fatos, argui a inexistência de situação concreta ou de fundado receio de dano a justificar a impetração do
mandamus
preventivamente.

Ao final, postulou o não provimento do recurso.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo a sua apreciação meritória.

Cuida-se de agravo interno manejado por VCI VANGUARD CONFECCÕES IMPORTADAS S.A. contra decisão unipessoal proferida em apelação em mandado de segurança em que restou suscitada
ex officio
a ausência de prova pré-constituída, sendo extinta a demanda sem resolução do mérito.

O inconformismo da recorrente, contudo, não merece prosperar, visto que não logrou trazer nenhum elemento apto a infirmar a conclusão adotada na decisão hostilizada.

Com efeito, no que diz respeito a ausência de prova pré-constituída a ensejar o processamento do mandado de segurança, restou assentado na decisão recorrida que a recorrente não demonstrou nenhum ato da autoridade impetrada tendente a cobrar o Diferencial de Alíquota (DIFA) do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), considerando-se que os documentos fiscais que acosta não demonstram o pagamento do tributo. Ademais, mesmo em sendo a atividade tributária vinculada, há necessidade de demonstração de ato concreto da autoridade fazendária, o que não se vislumbra nos autos.

Reproduzo trechos da decisão que apreciou com clareza a controvérsia:

Suscito,
ex officio
, a preliminar de ausência de prova pré-constituída, bem como a inexistência de ato praticado ou a ser realizado pela autoridade qualificada na peça vestibular.

Em se tratando de mandado de segurança, o artigo 1º da Lei 12.016/2009 prevê o seu cabimento no caso de violação de direito ou de justo receio de sofrê-la. Percebe-se, portanto, que referido dispositivo legal permite a utilização do mandado de segurança não só para reparar ato lesivo, como também para evitar ameaça de lesão a direito. Eis a redação da norma mencionada:

(...)

Desse modo, o writ deve ser impetrado em razão de um ato a ser praticado ou já praticado por autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atividade pública. Contudo, em ambas as hipóteses, exige-se a demonstração de uma conduta da autoridade apontada como coatora violadora tendente a infringir direito líquido e certo para fins de processamento da ação mandamental.

No caso vertente, analisando o caderno digital, não se vislumbra ato da autoridade apontada como coatora tendente a cobrar o Diferencial de Alíquota (DIFAL) sobre o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) nas operações de interestaduais de venda de mercadorias a consumidor final, não contribuinte do imposto em território paraense, já que a empresa impetrante não apresenta ato de autoridade tendente a cobrar a exação. Ao revés, as Guias de Recolhimento de Tributos Estaduais não indicam a natureza do que foi pago (id. 24629550, págs. 2/4).

Vale destacar que o mandado de segurança, ainda que preventivo, exige efetiva ameaça decorrente de atos concretos ou preparatórios por parte da autoridade indigitada coatora, não bastando o risco de lesão a direito líquido e certo baseado em conjecturas por parte da parte impetrante que, subjetivamente, estaria na iminência de sofrer o dano. Nesse sentido, o seguinte precedente:

(...)

Logo, não comprovado, em tese, o justo receio da impetrante de sofrer, desde logo, atos de fiscalização, lançamento ou cobrança do Fisco, não há que se falar em mandado de segurança preventivo.

Assim, comporta acolhimento a preliminar ora suscitada para se reconhecer a inexistência de ato coator e extinguir o mandado de segurança sem apreciação do mérito na forma do artigo 6º, § 5º, da Lei nº 12.016/09 e artigo 485, IV, do CPC.

Desse modo, não sendo a linha argumentativa apresentada pela agravante capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado guerreado, pelo que deverá ser mantido.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno.

É como o voto.

Belém, PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 22/05/2025